Tribunal: TJES
Processo: 5011375-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011375-40.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA LUCIA LEAO PEREIRA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO REQUER EXAME DE ELEMENTOS SEGUROS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COMPLEXA POR SI SÓ NÃO DEMONSTRA CAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ANA LÚCIA LEÃO PEREIRA contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de Ação de Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, ajuizada contra BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO MÁXIMA S.A., CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA e ITAÚ UNIBANCO S.A., sob alegação de que a decisão agravada ignorou documentos que comprovam a hipossuficiência da agravante em face de vultosas dívidas e rendimento líquido irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em decidir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme o § 3º do art. 99 do CPC/15.

O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade.

O juiz só pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, podendo o magistrado indeferir o pedido apenas se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

A documentação apresentada comprova a renda mensal limitada da agravante, com recebimento de valor líquido que não perfaz sequer a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Os demonstrativos bancários que evidenciam o recebimento de pensão e o ingresso de valores expressivos de terceiros, quase que imediatamente movimentados para outras contas, não comprovam, em exame perfunctório, a existência de movimentação financeira capaz de demonstrar, de plano, a condição da recorrente de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

A causa de pedir e o pedido da petição inicial já indicam o abalo financeiro da agravante, que tem a renda comprometida por descontos de empréstimos consignados e não consignados, além de outros encargos pessoais, o que justifica o deferimento do benefício postulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência por pessoa natural é relativa e não absoluta, requerendo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça a existência de elementos seguros que a contradigam.

A complexa e elevada movimentação financeira, por si só, não demonstra a capacidade da parte em arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/20219. Súmula 83/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011375-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA LÚCIA LEÃO PEREIRA

AGRAVADOS:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ANA LÚCIA LEÃO PEREIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de
Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais
, ajuizada pela recorrente em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
BANCO MÁXIMA S.A.
,
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a agravante aduz que a decisão agravada ignorou documentos que comprovam sua hipossuficiência, já que, apesar de seus proventos brutos, possui vultosas dívidas e, após múltiplos descontos consignados e pessoais, sobrevive com um rendimento mensal líquido irrisório, o que a coloca em condição de miserabilidade. Sustenta que a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º do CPC, não foi devidamente observada. Pede, assim, o provimento do recurso para conceder a Gratuidade de Justiça.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo (id. 14956854).

A agravante insurge-se contra a decisão proferida no seguinte sentido:

Embora os documentos juntados aos autos demonstrem a existência de múltiplos descontos nos proventos da autora, relativos a empréstimos e cartões de crédito, eles também

revelam um intenso e complexo fluxo de capital em sua conta corrente que impede, neste momento de cognição sumária, o reconhecimento inequívoco de sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

A análise dos extratos bancários evidencia não apenas o recebimento de sua pensão, mas também o ingresso de valores expressivos provenientes de créditos e de transferências de terceiros, que são quase que imediatamente movimentados para outras contas, incluindo contas de titularidade de sua filha.

Essa elevada movimentação financeira, torna nebulosa a real situação de liquidez da autora. Com isso, a alegação de que tais transferências seriam parte de um esquema fraudulento é matéria de mérito que demanda dilação probatória e não pode, por si só, justificar a concessão automática do benefício, sob pena de este Juízo presumir a veracidade de fatos ainda controversos.

Dessa forma, considerando que a presunção de hipossuficiência não é absoluta e cede diante de indícios que a contradizem, não há, por ora, elementos seguros para deferir o pedido.

Isto posto, INDEFIRO, por ora, o benefício da gratuidade de justiça.

Intime-se a autora para que recolha as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

[...]

Conforme relatado, o ponto central da controvérsia é decidir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Respeitosamente, entendo que a irresignação merece acolhida.

É cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso dos autos, constato que a parte agravante apresentou documentação apta a comprovar sua renda mensal limitada, com o recebimento do valor líquido que não perfaz sequer a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) (id. 72568663 dos autos de origem).

Em relação aos demonstrativos bancários carreados na ação em curso no primeiro grau (id. 71443151 e 71443150), entendo que estes não são capazes de comprovar, num exame perfunctório, a existência de movimentação financeira capaz de demonstrar, de plano, que a recorrente dispõe de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da sua própria subsistência, daí porque não é possível, nesta fase, ser peremptório acerca do não preenchimento dos elementos para o deferimento da benesse.

Para além desse ponto, a causa de pedir e o pedido da exordial já indicam o abalo financeiro do recorrente, com renda comprometida por descontos de empréstimos consignados e não consignados, além de outros encargos pessoais, circunstância que justifica o deferimento do benefício postulado.

Assim, os elementos apresentados evidenciam que a agravante faz jus à justiça gratuita.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.